Tribunal: TJSP
Processo: 2323181-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de unidade imobiliária. Alegação de atraso na entrega da obra. Tutela de urgência deferida para suspender a cobrança dos chamados "juros da obra" após o escoamento do prazo para entrega do imóvel. Possibilidade de prorrogação indefinida do prazo de entrega da obra ainda não declarada abusiva, daí a incerteza, ainda, da inexigibilidade dos "juros da obra".

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de unidade imobiliária. Alegação de atraso na entrega da obra. Tutela de urgência deferida para suspender a cobrança dos chamados "juros da obra" após o escoamento do prazo para entrega do imóvel. Possibilidade de prorrogação indefinida do prazo de entrega da obra ainda não declarada abusiva, daí a incerteza, ainda, da inexigibilidade dos "juros da obra". Obrigação que não pode ser imposta à instituição financeira, dado que ela não integra a lide. Possibilidade de restituição do indébito se demonstrada a inexigibilidade dos "juros da obra". Inexistência de prova de que o pagamento dos "juros da obra" embutidos no valor da prestação compromete seu adimplemento pelos compradores. Recurso provido.